Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-89.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002274-89.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENILSON RAMOS DA SILVA - CPF: 030.764.441-31 (APELANTE), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), VANIA DA SILVA - CPF: 020.964.941-09 (APELANTE), TEREZINHA DE JESUS BELUSSI TRANSPORTES - ME - CNPJ: 19.714.103/0001-41 (APELADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS E BICICLETA – ATROPELAMENTO – CULPA DA VÍTIMA – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em questões eminentemente fáticas, à vista do princípio da imediação, deve-se privilegiar a percepção do magistrado que está em contato direto coma as partes e testemunhas ouvidas, e que possui melhores condições de avaliar a imparcialidade e a segurança de obter os elementos necessários ao esclarecimento da verdade real.

Não restando demonstrado do conjunto fático-probatório que o acidente entre a bicicleta conduzida pela vítima e o micro-ônibus se deu por culpa do motorista, mas por descuido da vítima que atravessou abruptamente na frente do veículo, que trafegava de forma regular em conformidade com a legislação de trânsito, não cabe indenização por dano moral.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1002274-89.2018.8.11.0006

APELANTE(S):
ENILSON RAMOS DA SILVA, VANIA DA SILVA

APELADO(S):
TEREZINHA DE JESUS BELUSSI TRANSPORTES - ME
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENILSON RAMOS DA SILVA
e
VANIA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, nos autos de Ação de Indenização por Ato Ilícito n.
1002274-89.2018.8.11.0006
, ajuizado em face de
TEREZINHA DE JESUS BELUSSI TRANSPORTES-ME
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na demanda indenizatória, na qual se objetivava a condenação da demandada, ora apelada, ao ressarcimento dos danos materiais e morais decorrentes da morte de suas genitoras, vítima de acidente de trânsito.

Nas razões recursais (Id n. 76518521), após narrar o contexto dos fatos iniciais, os apelantes sustentam que a causa do acidente decorreu de negligência do preposto da apelada, que ao realizar a conversão em uma avenida movimentada da cidade, em um dia chuvoso, não adotou as cautelas necessárias, vindo a colidir com a bicicleta da vítima, causando-lhe a morte.

Afirmam que o ônibus estava parado em local proibido, antes de realizar a conversão e que a colisão ocorreu quando a vítima estava finalizando a travessia ao lado do ônibus, que invadiu a via preferencial, atropelando a vítima que trafegava em uma bicicleta.

Alegam que o laudo pericial atesta que o fato gerador do acidente foi a ausência de percepção/reação do condutor, e não consta relatado pelo
expert
qualquer tentativa de frenagem do condutor, mas a falta de atenção do mesmo, que se encontrava parado em local proibido, vindo atingir a vítima em sua bicicleta, ao iniciar a conversão.

Ressaltam que as imagens que gravaram todo o acidente corroboram que o condutor do veículo agiu de forma imprudente e negligente ao tentar realizar a transposição de via sem se certificar das ideais condições, vindo a colidir com a vítima que trafegava em sua bicicleta, cuja prova sobrepõe as declarações das testemunhas.

Sustentam a ausência de culpa concorrente, sob o fundamento de que o fator determinante para o acidente foi a ausência de percepção/reação do motorista, que é o único responsável pelo ato ilícito, cabendo-lhe reparar os danos materiais e morais causados aos apelantes, filhos da vítima.

Por tais fundamentos, requerem o provimento da apelação para que seja reformada a sentença, a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização de R$7.000,00 (sete mil reais) pelos danos materiais e de 100 (cem) salários mínimos pelos prejuízos extrapatrimoniais.

Os apelantes são beneficiários da Justiça Gratuita, conforme certidão de ID n. 77468452.

As contrarrazões aportaram no Id n. 76518541, na qual a apelada sustenta a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, aponta a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, impugna o
quantum
indenizatório e, ao arremate, pede pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço, pois, do recurso de apelação.

Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais proposta pelos autores em decorrência do óbito de sua genitora, vítima de acidente de trânsito envolvendo um veículo automotor de propriedade da empresa ora apelada.

Sustentam os autores a responsabilidade da empresa-apelada pelo óbito da vítima, decorrente de atropelamento causado por negligência e imprudência de seu motorista, cuja ausência de percepção/reação, na condução do veículo de propriedade da recorrida, ao realizar a conversão, teria acarretado o acidente de trânsito que ceifou a vida de sua genitora.

Diante desse contexto, buscam a reparação dos danos materiais e morais, ao fundamento de que o óbito da vítima trouxe consequências psicológicas, interrompeu sonhos e planos da família, além do impacto no âmbito financeiro, uma vez que a vítima contribuía com o sustento da família.

Por sua vez, as apeladas defenderam que a culpa pelo sinistro foi exclusiva da vítima, que, de forma imprudente, tentou cruzar o veículo conduzido pelo motorista da empresa, quando este realizava manobra de conversão devidamente sinalizada, e no limite da velocidade, culminando com o acidente.

Após a regular instrução processual, com a oitiva das partes e testemunhas, e posterior apresentação de memoriais finais, o juízo
a quo
prolatou a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, por entender não estar comprovada a culpa do motorista da apelada, pelo evento danoso.

Assim concluiu, com base nas provas documental, pericial e testemunhal produzidas nos autos, que a seu juízo, apontaram que a vítima “
cruzou abruptamente à frente do veículo da Ré culminando no acidente em discussão”
. E o laudo pericial apontou que no momento do acidente o veículo e a bicicleta transitavam no mesmo fluxo quando ocorreu a colisão, de modo que pela prova mencionada concluiu que “
não há prova suficiente a demonstrar a alegada imprudência do condutor do veículo de propriedade da Ré”
(fl. 06 – ID 76518519).

Eis os fundamentos:

“[...] Assim, como não fora produzida prova suficiente para embasar a pretensão autoral, especialmente no que tange a alegada culpa do condutor do veículo /responsabilidade da Ré pelo acidente, levando-se em conta que o ônus da prova incumbia aos Demandantes (CPC, art. 373, inciso I, do CPC) e ainda que a prova produzida se mostra no sentido contrários aos fatos narrados na inicial, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais haja vista a ausência de prova quanto a culpa da Requerida quanto ao evento danoso.”
[Id n. 76518519]

Não se conformando com o decreto sentencial, recorrem os autores, ora apelantes.

Em suas razões recursais, reafirmam a responsabilidade do motorista da ré pelo acidente automobilístico, o qual, ao realizar manobra de conversão em uma avenida movimentada da cidade, em um dia chuvoso, não teria adotado as cautelas necessárias, vindo a colidir com a bicicleta da vítima, causando-lhe a morte, cuja conduta foi atestada pelo laudo pericial, que certifica que o fato gerador do acidente foi a ausência de percepção/reação do condutor.

Em que pese os argumentos dos recorrentes, da detida análise do contexto fático-probatório produzido nos autos, tenho que razão de direito não lhes socorre, uma vez que não desincumbiram do seu ônus de comprovar que o acidente foi causado por culpa exclusiva do motorista da empresa apelada.

Isto porque, as informações trazidas pelo Boletim de Ocorrência, aliado as percepções trazidas pelo
expert
que elaborou o laudo pericial realizado pela Secretaria de Justiça e Segurança do Estado de Mato Grosso, e
notadamente as testemunhas que presenciaram os fatos
, no momento preciso do acidente, corroboram que
a vítima cruzou repentinamente a via adentrando na frente do veículo conduzido pela motorista
, ocasionando o acidente.

Veja:

“Atendendo solicitação VIA CIOSP, informando ter ocorrido um acidente de trânsito, próximo da rodoviária central, deslocamos até o local do fato, sendo visualizada uma vítima caída ao solo e o V-1 mais a frente parado com uma bicicleta de baixo da parte da frente do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado se fazendo presente no local do fato e constatado o óbito da vítima, foi solicitado o apoio de outras viaturas que prestaram apoio realizando o isolamento do local, bem como, o controle do trânsito. Havia no local a senhora Suely Soares da Rocha, testemunha qualificada, a qual nos relatou que se encontrava deslocando a pé, vindo da rodoviária atravessando a Avenida Sete de Setembro sentido AV. Getúlio Vargas, quando visualizou o v-01 que vinha pela Rua Frei Ambrósio sentido a rodoviária e que paralelo a este transitava uma ciclista no mesmo sentido do v-01,
que repentinamente cruzou a via Frei Ambrósio adentrando na frente do v-01, ocorrendo o atropelamento.
(...)”
[trecho do boletim de ocorrência – Id n. 13300431]

Restou apurado no laudo pericial, que o veículo estava em perfeitas condições de tráfego, imprimia velocidade aquém da permitida para a via, e trafegava regulamente no local, dentro das normas de trânsito (Id n. 76518534).

A despeito da alegação dos apelantes de que o micro-ônibus estava parado em local proibido, tal fato não contribuiu para a dinâmica do acidente, já que isso se deu antes do seu deslocamento até o local do sinistro, constituindo, como apontou o próprio perito,
infração de trânsito sem relação com o acidente
.

Para corroborar com o contexto fático e com as provas documentais citadas, também houve a oitiva de testemunhas, como por exemplo, o Sr.
Genário Alves de Morais
, testemunha presencial que assistiu todo o acidente, cujo testemunho reproduzo conforme transcrito na sentença,
in litteris
:

“[...] Que no dia do acidente estava em seu trabalho; Que trabalha na Droga Feira, que fica na Avenida Sete de Setembro; Que fica se localiza bem na frente do local do acidente; Que estava na porta na hora do acidente; Que na hora estava chovendo bastante;
Que o condutor do veículo estava deslocando com seta, quando já em movimento, veio a senhora (vítima) a se chocar com a lateral do ônibus, onde houve o acidente; Que ela vinha no mesmo sentido do ônibus; Que o ônibus já estava fazendo o contorno
para ir ao Jardim Padre Paulo (fato confirmado pela testemunha ao ser questionado);
Que a vítima veio pelo lado esquerdo do ônibus
; Que na hora do acidente estava chovendo e a visibilidade era ruim; Que ela chocou no ônibus, veio a bater e o ônibus passou pro cima dela e o condutor não tinha visto ela;
Que o correto seria ela ter parado para esperar o veículo
(ao confirmar novo questionamento); Que o seu local de trabalho fica a uns 70 metros do local do acidente;
Que ele estava na porta e na hora ele viu o acidente; Q
ue trabalha lá há 09 anos; Que não tem conhecimento se o local em que o veículo estava parado é legalizado ou não, mas sabe que todos os veículos de grande porte param nesse local para o pessoal; Que sabe que a Droga Master tem câmera...
Que no momento em que o ônibus estava fazendo o contorno ela (vítima) já estava batendo na lateral dele;
Que na hora eles correram e entraram na frente do ônibus para o motorista parar uma vez que ele não viu que havia atingido a vítima; Que ele parou sem perceber que tinha passado por cima de alguém; Que ela (vítima) bateu na lateral do ônibus; Que na hora que eles chegaram só viram ela no chão, estavam tentando prestar socorro e ai começou a chover bem forte.”

Ora, ao que se afigura do arcabouço probatório, não há como atribuir a culpa pelo acidente ao condutor do micro-ônibus pelo fato de não ter notado a vítima ao se deslocar e atingir a lateral do veículo. Ao que consta, a ausência de cautela da vítima contribuiu para o acidente.

Sobreleva destacar que a aplicação do princípio da imediação possui grande relevo no julgamento de casos dessa natureza, eminentemente fáticas, em que o magistrado de primeira instância, que está em contato direto coma as partes e testemunhas ouvidas, possui melhores condições de avaliar a imparcialidade e a segurança, e obter os elementos necessários ao esclarecimento da verdade real.

Sobre a questão, confira o seguinte aresto:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – ALEGADA ILEGITIMIDADE E IRREGULARIDADE DA TITULAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR – IRRELEVÂNCIA PARA FINS POSSESSÓRIOS – PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO CORPÓREA E SOCIAL DO POSTULANTE À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA E À COISA POSSUÍDA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – RELAÇÃO CORPORAL E SOCIAL SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – PRESTÍGIO DA PERCEPÇÃO DO JULGADOR SINGULAR – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Afinal, nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.
”

(N.U 1026631-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 14/04/2021)

Dessarte, ainda que documentos tragam informações que podem ajudar na resolução da contenda, nada consegue traduzir com exatidão a realidade presenciada pelo juiz, que colheu a prova e que sentiu a reação das partes e testemunhas, motivo pelo qual se deve prestigiar a conclusão do magistrado de origem.

E nesse contexto, o togado singular foi firme ao afirmar a ausência de elementos suficientes ao acolhimento da pretensão inicial, consoante se infere do seguinte excerto,
ipsis litteris
:

“(...)
não há elemento probatório suficiente apto a justificar o pretendido reconhecimento de ré responsabilidade do réu pelo acidente em contexto
.

Não obstante, importa destacar as conclusões deste Juízo a respeito do laudo pericial acostado.

A culpa pelo acidente de trânsito se vincula à causa determinante do sinistro, não podendo atribuir ao motorista do veículo da Ré a culpa pelo sinistro por não ter conseguido notar a vítima quando esta, abruptamente, atingiu o veículo que transitava regularmente.

Assim, em que pese a conclusão da respeitável perícia, a meu Juízo, não se pode imputar como causa determinante do acidente a falta de percepção/reação do motorista pelo acidente, haja vista que a prova se mostra no sentido contrário, ou seja, que o acidente ocorreu por falta de cautela da vítima ao se deslocar e atingir o veículo. Em suma, a percepção/reação do motorista poderia ter evitado o acidente que se deu por ausência de cautela da vítima, contudo, não configuram a causa do acidente.

Além disso, é preciso destacar que o vídeo acostado nos autos (id. 15027376) pouco contribui para esclarecimento acerca da dinâmica do acidente, porquanto embora demonstre o momento em que o veículo automotor atinge a vítima, não é possível identificar claramente qual manobra foi realizada pela vítima. O que se extrai das imagens é que de fato, quando da colisão, o veículo da Requerida já se encontrava em movimento pela via, transitando regularmente (...)”
[trecho destacado da sentença – Id n. 76518529]

Nesse diapasão, não desvalorizando a dor que a perda de uma vida traz aos familiares, todavia, não sobeja demonstrado que o acidente que vitimou a mãe dos apelantes foi causado por culpa do preposto da apelada.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – MORTE
– PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADAS – MÉRITO –
ATRAVESSIA NA VIA DE INOPINO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – CULPA DO CONDUTOR NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A representação dos menores pela avó materna decorre de guarda provisória concedida pela Vara da Infância e Juventude de São Paulo, de modo que a avó é responsável pelas crianças, o que afasta a preliminar alegada. Do mesmo modo, quanto a ausência de representação processual por parte de Dayana Ketlen Ferreira de Souza, se trata de vício sanável, porém, há nos autos procuração outorgando poderes a advogada atuante nos autos.

“[...] A prova produzida no feito conforta a conclusão de que o acidente ocorreu exclusivamente por culpa da vítima, que efetuou a travessia da via pública em local inadequado, sem faixa de segurança, surgindo, repentinamente, na frente do carro do demandado. A prova dos autos não derrui a afirmação de que a velocidade desenvolvida pelo réu era compatível com o local. Estreme de dúvida, portanto, que a vítima não agiu com o mínimo de cautela necessária, pois, para atravessar a via pública, o pedestre deve parar e observar a movimentação dos veículos antes de prosseguir. APELAÇÃO IMPROVIDA”.(Apelação Cível, No 70072100548, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 16-03-2017)
[...]”
(N.U 0045077-38.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – MORTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE TRANSITAVA PELA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Configurada a culpa exclusiva da vítima de atropelamento que transitava pela pista de rolamento, resta aniquilado o nexo causal entre a conduta do condutor do veículo e o resultado, o que eximi a responsabilidade de indenizar.
”
(N.U 0000023-72.2002.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE POR ATROPELAMENTO – ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – QUEBRA DO NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto probatório contido nos autos demonstra que o atropelamento ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que, de maneira desatenta, virou o guidão da bicicleta e adentrou na pista de rolamento, de forma imprudente, em local inadequado e em momento inoportuno.

Restando provado nos autos que o acidente resultou de culpa exclusiva da vítima, rejeita-se a pretensão de seus irmãos de haver do motorista do veículo atropelador o ressarcimento pelos danos que alegam ter sofrido.
”
(N.U 0000896-39.2010.8.11.0025, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)

Apenas a título de complementação, merece registro que na esfera criminal sequer houve a instauração da ação penal respectiva contra o preposto da requerida, já que o inquérito policial instaurado para apuração de eventual crime de homicídio culposo no trânsito (art. 302 do CTB) foi arquivado após manifestação favorável do
Parquet
, que de forma expressa assinalou que
“
não há indícios da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor por parte de Eziel Marcio da Silva Duarte, mas sim de que o evento acidente se deu por culpa exclusiva da vítima
, que estando parada com a bicicleta em local destinado à conversão de veículos, iniciou seus movimentos de conversão no mesmo instante em que o indiciado também o fazia, impossibilitando que ele a percebesse e evitasse a colisão”
(sic – Id 76518473, pág. 2), e cujos argumentos foram acolhidos pela Magistrada singular então titular da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres – Dra. Helícia Vitti Lourenço –, nos termos acima assinalados (Id 76518475), circunstância essa que, em tese, ainda que independentes entre si, torna preclusa a responsabilização civil, conforme entendimento dominante do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.464.563/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/12/2020).

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021